Tribunal: TJPA
Processo: 0801523-17.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801523-17.2023.8.14.0107

APELANTE: JACIRENE DOS SANTOS PARENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela acusada contra decisão que a condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, objetivando a revisão da pena-base, sustentando que a valoração negativa da personalidade e das consequências do crime ocorreu sem fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) se o magistrado fundamentou adequadamente a valoração negativa da personalidade do agente e das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Correta a valoração negativa das consequências do crime, considerando que a vítima tinha 17 anos de idade, o que evidencia sua maior vulnerabilidade, conforme jurisprudência do STJ.

4. Constatou-se que a valoração negativa da personalidade do agente carece de fundamentação idônea, uma vez que o simples fato de a acusada ter premeditado o crime não se revela suficiente para tal ponderação.

5. Dessa forma, a pena-base da apelante deve ser redimensionada, mas não ao mínimo legal, em razão da manutenção da valoração negativa das consequências do crime e da culpabilidade.

6. a fração de aumento em 1/6 para cada circunstância negativa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, afastando a valoração negativa da personalidade do agente.

Tese de julgamento
: " A valoração negativa da personalidade do agente exige fundamentação concreta baseada em elementos que demonstrem maior periculosidade, não se admitindo a premeditação como único critério para tal análise."

_______

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 121, § 2º, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 717.472/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 05.04.2022;
STJ - AgRg no REsp: 1923046 SC 2021/0048421-1, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024;
TJ-MG, Apelação Criminal 0060363-05.2018.8.13.0027, Rel. Des. Júlio César Lorens, 5ª Câmara Criminal, j. 02.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
07
de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JACIRENE DOS SANTOS PARENTE
, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença da Vara do Única da Comarca de Dom Eliseu (ID nº 24307075) que condenou a ora apelante à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão, em regime Fechado
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal.

Narrou a denúncia
(ID. 20897448) que, no dia 10 de agosto de 2023, por volta das 13h30min, na Rua Getúlio Vargas, n.º 151, bairro Bom Jesus, na cidade de Dom Eliseu-PA,
JACIRENE DOS SANTOS PARENTE
matou Maria Vitória do Carmo da Conceição, namorada de seu ex-companheiro, por motivo fútil, através de meio cruel e por meio de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida.

Conforme apurado, a acusada manteve um relacionamento amoroso com Ricardo Pereira e dessa união nasceram 02 (dois) filhos, ainda menores de idade, estando o ex-casal separados há aproximadamente 03 (três) meses.

Na data próxima aos fatos, a ora apelante tomou conhecimento de que sua amiga,
Maria Vitória
, estava se relacionando com
Ricardo
. Diante disso, foi tirar satisfações com a vítima, que se encontrava em frente à "Adega Zero Hora". Na ocasião, ambas iniciaram uma discussão e
Maria Vitória
supostamente tentou agredir a acusada com uma garrafa de vidro, além de debochar do fato de estar em um relacionamento com
Ricardo
.

Desde então, a acusada passou a nutrir um sentimento de vingança contra a vítima. No dia do crime, ela saiu de casa já munida com a faca utilizada no crime, com a intenção de ceifar a vida da vítima. Consta que a acusada tinha conhecimento de que a vítima estava na residência de
Ricardo

e sabia onde a mãe dele guardava uma cópia das chaves da casa.

Com esse intuito, dirigiu-se ao local, entrou na residência e escondeu-se debaixo da cama da irmã de
Ricardo
, onde permaneceu por aproximadamente três horas, aguardando o momento em que
Maria Vitória
estivesse sozinha.

Durante esse período, a acusada viu quando o pai de
Ricardo
chegou à casa, almoçou e, posteriormente, foi embora, deixando novamente apenas
Ricardo
e
Maria Vitória
no imóvel.

Cerca de três horas após sua chegada, a acusada ouviu
Ricardo
entrar no banheiro para tomar banho. Nesse momento, saiu de seu esconderijo, dirigiu-se ao quarto do casal e encontrou
Maria Vitória
dormindo, de bruços, sobre a cama. Sem hesitação, começou a desferir facadas nas costas da vítima, que acordou, virou-se de frente e tentou se defender. Durante o ataque,
Maria Vitória
afirmou que não estava com
Ricardo
, dizendo:
"eu não estou com ele não, eu tô com o Railson."

Ignorando o apelo da vítima,
Jacirene

continuou a golpeá-la repetidamente no peito e no pescoço, até que
ela
sucumbisse aos ferimentos, morrendo.

Enquanto ainda estava no banheiro,
Ricardo
ouviu um grito e saiu para ver o que estava acontecendo. Ao chegar à porta do quarto, deparou-se com a denunciada segurando a faca ensanguentada, coberta de sangue. Ao ser questionada sobre o que havia feito, respondeu:
"foi por causa de você. Eu não ia fazer isso, mas vocês tomaram gosto da minha cara."
Em seguida, acrescentou que agora ele teria que cuidar dos filhos que tiveram juntos. Após a declaração,
Jacirene
jogou a faca no chão, pegou sua bicicleta e foi até a casa de sua mãe, que a orientou a se entregar à polícia.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
JACIRENE DOS SANTOS PARENTE
como

incursa no artigo 121, § 2°, II, III e IV, do Código Penal.

Em ID 20897449, recebimento da denúncia no dia 29/08/2023.

Na
Decisão de Pronúncia
(ID nº 20897552), a acusada foi pronunciada pelo crime do art.121, § 2°, II, III e IV, do Código Penal.

Na sentença do Tribunal do Júri
(ID nº 20897608),
após ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença condenatória na qual a ora apelante restou condenada a pena final e definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial Fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal.

Em razões recursais
(ID
nº
20897619), a recorrente pugnou pela revisão da pena-base.

Em sede de contrarrazões
(ID
nº
22159851), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(ID
nº
24307075), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo questão preliminar, adentro à análise do mérito recursal.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente os vetores referentes às
circunstâncias
e as
consequências do crime
, sem fundamentação idônea, devendo a pena, portanto, ser aplicada no seu mínimo legal. Subsidiariamente, pugnou pela incidência da fração de 1/8.

Adianto que
acolho parcialmente
o pedido da Defesa.

Com relação às
consequências do crime
, entendo que a idade da vítima, 17 anos à época dos fatos, justifica a valoração negativa desse vetor judicial.

Acerca deste entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO . ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAIOR VULNERABILIDADE DA VÍTIMA, ADOLESCENTE DE 17 ANOS . CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INERENTE AO TIPO. ELEMENTO ACIDENTAL DEVIDAMENTE DECLINADO, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . MÉRITO DO PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A circunstância de o homicídio ter sido praticado contra adolescente de 17 anos, de maior vulnerabilidade e que estava prestes a iniciar a vida adulta, extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida
. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1.851.435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR . 2. Espécie na qual foi devidamente declinado, pela Jurisdição ordinária, o reconhecimento de elemento acidental na conduta que demonstrou a necessidade de apenamento mais gravoso. Em outras palavras, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, pela constituição de fato que emprestou à conduta do Agente especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal. 3 . Denegação da ordem de habeas corpus em conformidade com o mérito do parecer da Procuradoria-Geral da República. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 717472 MS 2022/0005920-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO QUANTUM MÍNIMO - DESCABIMENTO - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a tenra idade da vítima de um crime de homicídio, um jovem de dezoito anos de idade, é fundamentação idônea para justificar a elevação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito
.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00603630520188130027 1.0000 .24.184127-9/001, Relator.: Des.(a) Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 02/07/2024, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/07/2024)

No que diz respeito à
personalidade do agente
, cumpre assinalar que "
a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente
" (STJ -AgRg no REsp n. 1.301.226/PR , Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/03/2014).

No presente caso, verifico que a valoração negativa da
personalidade
realizada pelo juízo singular não se encontra devidamente fundamentada, uma vez que se limitou à afirmação de que a acusada premeditou o crime, sem apresentar elementos concretos que justifiquem tal juízo de reprovação. Diante disso, impõe-se a readequação do vetor judicial, conferindo-lhe
valoração neutra
.

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Quanto à fração para aumento da pena-base, observo que o magistrado não observou o princípio da proporcionalidade, valorando-a acima do permitido legalmente, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal em apreço:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITO DO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ELEVAÇÃO DISCRICIONÁRIA DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) . APONTADA DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) . FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) BEM APLICADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. A decisão agravada considerou a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) adequada e em harmonia com a jurisprudência desta Corte, que, de fato, sedimentou-se no sentido de ser o parâmetro de 1/6 (um sexto) mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser fixado acréscimo acima dele, desde que se apresentem elementos concretos, suficientes e idôneos para justificar sua necessidade. Agravo regimental conhecido e desprovido

(STJ - AgRg no REsp: 1923046 SC 2021/0048421-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2024)

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase:

Diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime), fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro meses) de reclusão.

2ª fase:

Inexistem circunstâncias agravantes, porém, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, razão pela qual torno a pena em
12 (doze) anos de reclusão
, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na 3ª fase:
ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, tornando-a definitiva em
12 (doze) anos de reclusão.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta a ora recorrente.

À luz do disposto
no artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
07
de
abril
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025